Tribunal: TJSP
Processo: 1003376-46.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Suspensão de Efeitos de Protesto, com Medida Liminar c.c. Inexigibilidade de Título e Reparação de Danos Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Efeito suspensivo ao recurso. Inaplicabilidade, ante a regra contida no artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, bem como em virtude de não haver probabilidade de provimento integral

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Suspensão de Efeitos de Protesto, com Medida Liminar c.c. Inexigibilidade de Título e Reparação de Danos Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Efeito suspensivo ao recurso. Inaplicabilidade, ante a regra contida no artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, bem como em virtude de não haver probabilidade de provimento integral deste recurso (§ 4o de referido dispositivo legal). Interesse processual. Configuração. Necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como adequação da via utilizada. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses do artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva "ad causam" e denunciação da lide a terceira pessoa. Alegações afastadas, pois o extrato de negativação de fls. 21/22 contém o nome da requerida. Revelia caracterizada nestes autos que traz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, o que não vincula o julgador ao pedido inicial. Instituição financeira que não impugnou em suas razões recursais o decreto de sua revelia, exarado na r. sentença de fls. 49/51, motivo pelo qual resta prejudicada a análise dos documentos juntados com as razões recursais (fls. 90/92), e, inexistindo contestação ou provas produzidas durante a fase de conhecimento, deve ser acolhida a versão inicial da autora, corroborada pelos "e-mails" de fls. 23/25 (nos quais há endereço de domínio "@bb.com.br" à fl. 24), acerca de fechamento de acordo, com prazo para "retirada dos órgãos de proteção ao crédito". Desse modo, fica mantido o decreto de declaração de inexigibilidade de débito, mas tão somente sobre aquele negativado pela ré, excluída de referido decreto a segunda anotação desabonadora de fls. 21/22, porque inscrita por pessoa jurídica estranha aos autos. E, como referida inscrição é anterior àquela realizada pela instituição financeira requerida, sem que haja prova nos autos de ser ela indevida, aplica-se ao caso a Súmula no 385 do Colendo Superior de Justiça, do seguinte teor, para afastar a pretensão indenizatória: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença parcialmente reformada, para excluir do decreto de inexigibilidade dos débitos a segunda negativação de fls. 21/22, com expedição de ofício em 1o grau ao respectivo órgão de proteção ao crédito, após o trânsito em julgado deste julgamento, para cancelamento da suspensão de sua publicidade, bem como para afastar a condenação da ré a pagar danos morais à autora. E, como a requerente decai da maior parte de sua pretensão, a sucumbência fica invertida, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja verba honorária aos advogados da ré fica arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Diploma Legal, já considerado o trabalho recursal realizado. Recurso provido em parte, com inversão dos ônus da sucumbência.